Tribunal: TJDFT
Processo: 0034836-38.2011.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Apelação cível. Cumprimento de sentença de alimentos. Prescrição intercorrente não consumada.
A partir da Lei 14.195/21, o termo a quo do prazo da prescrição intercorrente nas execuções em curso, sem suspensão anterior, coincide com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens na vigência daquele Diploma, prazo que veio a ser interrompido pela suspensão de um ano determinada pelo Juízo. Prescrição não consumada.